Tribunal: TJDFT
Processo: 0706503-77.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE PROCESSUAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. PESSOA CARENTE DE RECURSOS FINANCEIROS. LAUDO MÉDICO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE MEDICAMENTO PADRONIZADO PARA O CASO. STJ. TEMA 106. REQUISITOS PRESENTES. OBRIGAÇÃO CONSTITUCIONAL DO ENTE ESTATAL. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da sentença que confirmou a antecipação de tutela e determinou que fornecesse à parte autora o medicamento não padronizado Enzalutamida (Xtandi) 40mg. Em suas razões, argui a nulidade da sentença, ao argumento de que quando se trata de pedido de medicamento não padronizado há litisconsórcio passivo necessário com a União. No mérito, defende que, não se encontrando a medicação prevista nos protocolos clínicos editados pelo Ministério da Saúde ou pela Secretaria de Saúde, é inviável que o Poder Público a forneça, inexistindo nos autos situação que justifique a concessão excepcional do medicamento pretendido. Sustenta que a regra estabelecida pelo art. 196 da Constituição Federal não autoriza o fornecimento de medicação em desacordo com a legislação vigente, no caso, o art. 19-M da Lei Federal 8.080/90 e o art. 28 do Decreto Federal n. 7.508/2011. Pugna pelo acolhimento da preliminar de nulidade da sentença ou, no mérito, que o recurso seja provido e os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 16216070).
III. O STF, nos Embargos de Declaração no RE 855178/SE, assentou: “(...) 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.” (RE 855178 ED, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090 DIVULG 15-04-2020 PUBLIC 16-04-2020). Nesse sentido, a preliminar não merece prosperar, pois embora se trate de um medicamento não padronizado, ou seja, não se encontra incorporado aos procedimentos do SUS, o medicamento em questão possui registro na ANVISA desde o ano de 2014 (registro 177170006, processo 25351.057866/2013-05). Assim, não há que se falar em litisconsórcio passivo da União, prevalecendo que o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federativos (STF, Repercussão Geral, Tema 793).
IV. O acesso à saúde e ao tratamento adequado de enfermidades é direito de todos e dever do Estado, descabendo a inércia do Poder Público em realizar regular e satisfatoriamente a aquisição de medicamentos (artigo 196 da CF).
V. A respeito da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou as seguintes teses (Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018). Assim, encontra-se superada a alegada impossibilidade de concessão de medicamento não padronizado por suposta violação ao disposto no art. 19-M da Lei 8.080/90.
VI. No caso dos autos, a parte recorrida comprovou preencher os critérios acima referidos, pois está demonstrada sua incapacidade financeira; o medicamento, como foi dito acima, possui registro na ANVISA; o laudo médico está acostado aos autos (ID 16215957) e relata que “NÃO HÁ OUTRA MEDICAÇÃO AUTORIZADA PARA USO NO BRASIL QUE POSSA SUBSTITUIR A ENZALUTAMIDA NESTE CENÁRIO e a demora no início do tratamento pode ocasionar RISCOS ao paciente, entre eles, aumento do VOLUME DE METÁSTASES, aumento do risco de FRATURAS, aumento do risco de DOR, aumento do risco de RETENÇÃO URINÁRIA e aumento do risco de MORTE PELO CÂNCER. Dessa forma, torna-se URGENTE o início do tratamento”. Precedentes das Turmas Recursais: (Acórdão 1235396, 07576447320198070016, Relator: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 16/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1235108, 07207449120198070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no PJe: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1233333, 07268341820198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 4/3/2020, publicado no PJe: 6/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); (Acórdão 1226745, 07030451820188070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 12/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
VII. Assim, comprovada a necessidade da medicação, por meio de laudo emitido pelo profissional competente, deve ser garantido o tratamento apropriado, a fim de que se evitem complicações da doença.
VIII. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e não provido. Isento de custas. Deixo de arbitrar honorários advocatícios nos termos da Súmula 421 do STJ (“Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertente”).
IX. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.